Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726422-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO MARTINS DA COSTA APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025 13:04:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador